Tribunal: STF
Processo: HC 189576
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus lá manejado, HC 588.171.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, ao argumento de excesso de prazo. Contudo, a defesa não obteve êxito.
    Contra esse decisum, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação da culpa.
    Narra a defesa que “o paciente se encontra segregado cautelarmente por 01 ano, 05 meses e 02 dias”.
    Informa, também, que “a ação penal foi anulada, pelo fato da magistrada de piso ter iniciado a instrução criminal com o interrogatório dos acusados (habeas corpus nº 548.536/PR), portanto, se perdeu mais de um ano de tramite de ação penal, pelo fato da magistrada adotar um rito, sabidamente, prejudicial aos acusados, não à toa, tais atos foram anulados pelo Superior Tribunal de Justiça”.
    Argumenta que “quando há uma nulidade no decorrer da ação penal, por atos que a defesa não deu causa, é absolutamente passível de que há configuração do excesso de prazo”.
    Prossegue alegando que “a magistrada de piso de causa para uma nulidade, e o paciente está arcando com o ônus, haja vista que até o presente momento, foram ouvidas apenas duas testemunhas de acusação (autos nº 0000912-90.2019.8.16.0072 – mov. 498), e já foram canceladas duas audiências de instrução por ausência de testemunhas de acusação, aguardando uma nova audiência datada para o dia 26 de agosto de 2020”.
    Ainda, sustenta que “não há maiores complexidades no presente caso, tendo em vista que são apenas três testemunhas de acusação, sendo apenas uma que reside fora da comarca, conforme é possível extrair da própria denúncia os endereços, e a defesa sequer arrolou testemunha, para que não houvesse morosidade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “4. Do pedido final. 
    O conhecimento do writ, e no tocante ao mérito, requer-se, que seja concedida a ordem em definitivo para revogar a prisão cautelar do paciente, haja vista o excesso de prazo na formalização da culpa, com base no artigo 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 6.1 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos e artigo 5º, LXXVIII, Constituição Federal de 1988.”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “De início, registro que o pedido de reconsideração feito às fls. 994/996 encontra-se superado, tendo em vista que o processo encontra-se pronto para o julgamento de mérito. 
    Verifica-se que a matéria referente à saúde do paciente por problema de hérnia não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, conforme cópia de decisão de fls. 13/16. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    No tocante ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    O paciente foi preso preventivamente em 9/3/2019 (fls. 23/28), denunciado em 3/4/2019 (fls. 400/405) e o recebimento da peça acusatória se deu em 19/8/2019 (fls. 493/494). 
    Após diligências e expedições de cartas precatórias, foi designada audiência de interrogatório para os dias 28/1/2020 e 4/3/2020, bem como marcada audiências de instrução para os dias 4/3/2020, 29/5/2020, 5/6/2020, 22/6/2020 e 22/7/2020, consoante informações processuais eletrônicas. 
    A Corte a quo registrou ainda que trata-se de processo criminal iniciado a partir de provas colhidas em relevante operação policial em que o paciente e outros três denunciados respondem por crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Ou seja, feito complexo, com mais de um réu, necessidade de oitiva de diversas testemunhas e expedição de cartas precatórias para a produção de provas, o que afasta a possibilidade de pautar o desenvolvimento adequado do processo em meros cálculos matemáticos (fls. 14/15). 
    Verifica-se, assim, que se trata de processo com 5 denunciados, com procuradores diversos, necessidade de diligências, com diversas testemunhas e expedições de cartas precatórias, não se verificando desídia na marcha processual eis que a ação penal está em constante movimentação. 
    Ademais, apesar da manutenção da custódia cautelar perdurar desde 9/3/2019, não se revela desproporcional, no momento, a segregação provisória diante da pena em abstrato dos crimes a ele imputados. 
    Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus com recomendação de celeridade na instrução e julgamento da ação penal n. 0000912-90.2019.8.16.0072.”
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou tratar-se de “feito complexo, com mais de um réu, necessidade de oitiva de diversas testemunhas e expedição de cartas precatórias para a produção de provas”.
    Deveras, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
    Demais disso, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, mormente quanto à alegada ausência de complexidade da causa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente